Tribunal: CARF
Processo: 10865.000856/2006-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002, 2003
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO O ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Nesse caso, a autoridade lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado corresponde, efetivamente, ao aferimento de rendimentos. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus, por apresentar simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem .
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, além da doutrina, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ATENDIMENTO. SUMULA CARF No 2.
Arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas. A lide e o processo administrativo não ferem nenhum princípio constitucional, vez que plenamente adstritos ao Princípio da Legalidade
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA RELATIVO À OMISSÃO DE RENDIMENTOS APURADA A PARTIR DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. SUMULA CARF No 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA de 75 % SOBRE O IRPF APURADO EM AUTO DE INFRAÇÃO. CABIMENTO.
Correta aplicação da multa de 75% prevista no Artigo 44, inciso I, da Lei 9.430/96, nos casos de lançamento de ofício, quando constatado falta de pagamento ou recolhimento, falta de declaração ou declaração inexata
SUSTENTAÇÃO ORAL. PREVISÃO NO RICARF. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. SUMULA CARF NO 110.
A sustentação oral por causídico é realizada nos termos do RICARF, sendo desnecessaria sua solicitação em recurso. No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.000856/2006-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.080 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
DIVANIR CASAGRANDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002, 2003
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de
omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO O ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
IMPROCEDÊNCIA.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Nesse caso, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não
comprovado corresponde, efetivamente, ao aferimento de rendimentos. Cabe
ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus, por apresentar simples alegações desacompanhadas
dos meios de prova que as justifiquem .
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, além da doutrina, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
ATENDIMENTO. SUMULA CARF No 2.
Arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não
são apreciadas pelas Autoridades Administrativas. A lide e o processo
administrativo não ferem nenhum princípio constitucional, vez que plenamente
adstritos ao Princípio da Legalidade
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. FATO GERADOR DO IMPOSTO DE
RENDA
DA
PESSOA
FÍSICA
RELATIVO
À
OMISSÃO
DE
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.000856/2006-62
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.080 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000856/2006-62

RENDIMENTOS APURADA A PARTIR DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. SUMULA CARF No 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. O direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
MULTA de 75 % SOBRE O IRPF APURADO EM AUTO DE INFRAÇÃO.
CABIMENTO.
Correta aplicação da multa de 75% prevista no Artigo 44, inciso I, da Lei
9.430/96, nos casos de lançamento de ofício, quando constatado falta de
pagamento ou recolhimento, falta de declaração ou declaração inexata
SUSTENTAÇÃO ORAL. PREVISÃO NO RICARF. INTIMAÇÃO DO
ADVOGADO. SUMULA CARF NO 110.
A sustentação oral por causídico é realizada nos termos do RICARF, sendo
desnecessaria sua solicitação em recurso. No processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para serem acatadas as reduções das bases de cálculo mensais do
lançamento, conforme discriminado na tabela presente na Informação Fiscal de e-fl. 557.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 469/498), interposto contra o Acórdão 15-
17.309 da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Salvador/BA
DRJ/SDR (e-fls. 460/464) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a
Impugnação do contribuinte (e-fls. 385.442) apresentada diante de Auto de Infração (e-fls.
04/10) que levantou Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, relativo a omissão de rendimentos
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.080 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000856/2006-62

caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, que na data da lavratura,
10/03/2006, somando o principal, a multa e os juros, atingiu o valor de R$ 1.044.572,58.
2. Conforme o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 12/15 e documentos anexos e-
fls. 16/19 –), tem-se a seguinte descrição dos fatos que ensejaram o lançamento:
1.1. Em 31/05/05, foi dada ciência ao Termo de Início de Fiscalização, (...) relativo aos
anos-calendário de 2001 e 2002, em razão de movimentação financeira realizada em seu
nome, informada pelos Bancos Bradesco, Santander, BBV e Real, (...). O volume de
recursos informado mostrou-se incompatível com as suas Declarações de Ajuste Anuais
Simplificadas (fls. 334/337), motivando a abertura de ação fiscal destinada a averiguar a
razão dessa discrepância. Foi efetuada intimação para que fossem apresentados, no
prazo de 20 (vinte) dias, os extratos bancários que deram origem à movimentação
financeira, bem como a comprovação da origem dos valores depositados nas contas
bancárias.
1.2. (...) o sr. Divanir Casagrande, solicitou prorrogação de prazo para apresentação da
documentação (...)
2.1. Em 10/10/05, tendo em vista não terem sido apresentados os documentos
solicitados no Termo de Início de Fiscalização, foram emitidas Requisições de
Informações sobre Movimentação Financeira, apresentadas aos Bancos Bradesco, BBV,
Santander e ABN.
(...)
3.3. Em 15/02/06 emitimos Termo de Solicitação de Documentos cuja ciência se deu
em 20/02/06 (fls. 320/333). Neste, solicitados que o contribuinte apresentasse, no prazo
de 10 (dez) dias, a comprovação da origem dos recursos depositados nas contas
bancárias acima indicadas e cujos valores se encontravam discriminados em planilhas
anexas ao Termo mediante documentação hábil e idônea, conforme determinado pelo
art. 42 da Lei n. 9430/96.
(...)
5.2. Portanto, por não ter sido apresentado nenhum documento demonstrando a origem
dos recursos depositados nas referidas contas e tampouco terem sido apresentados
documentos esclarecendo quais importâncias se referiam a transferências entre contas,
não há como deixar de considerar quaisquer destes depósitos como receita omitida.
3. Do Relatório da Decisão de piso, podem ser extraídos os argumentos
impugnatórios, já por bem sintetizados, conforme exposto a seguir:
1) É inconstitucional a quebra do sigilo bancário sem autorização judicial.
2) O auto de infração não foi lavrado no local em que foi verificada a irregularidade,
isto é, no estabelecimento do contribuinte, mas sim no próprio órgão da Receita Federal,
contrariando o disposto no art. 10 do Decreto n° 70.235/1972.
3) Ilegal o lançamento sem base documental ou fática, efetuado por mera presunção,
pois o art. 42 da Lei n ° 9.430/1996 não poderia criar hipótese de incidência tributária,
competência restrita à lei complementar. Como os depósitos não são em si mesmos
hipótese de incidência tributária, cabe ao Fisco o ônus da prova da disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, ou a variação
patrimonial a descoberto que justifique o lançamento. Não correspondendo os depósitos
a fato gerador definido em lei, resta ferido no auto de infração o princípio da legalidade,
que vincula necessariamente os atos administrativos, resultando em sua nulidade.
4) Em caso de dúvida quanto ao vínculo dos depósitos com os rendimentos omitidos,
cabe aplicar a interpretação mais benéfica ao contribuinte, como determina o art. 112 do
Código Tributário Nacional (CTN). Por este motivo deve-se também limitar a multa a
20%, diante da dúvida, presente em toda a presunção, quanto à natureza ou às
circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos. Ademais, a
multa de 75% é exagerada e confiscatória, e por isso inconstitucional.
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.080 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000856/2006-62

5) Já havia decaído, em 28 de março de 2006, o direito de lançamento quanto aos fatos
ocorridos entre janeiro e fevereiro de 2001, considerando-se que o prazo de cinco anos
deve ser contado da data do fato gerador, por se tratar de lançamento por homologação.
6) O lançamento do imposto não pode ser efetuado sobre depósitos bancários. Como os
depósitos não são em si mesmos hipótese de incidência tributária, cabe ao Fisco o ônus
da prova da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer
natureza, ou a variação patrimonial a descoberto que justifique o lançamento.
7) Não foram deduzidos dos depósitos os rendimentos regularmente declarados ou as
alienações patrimoniais informadas na declaração de ajuste anual.
8) Não houve dedução do desconto simplificado a que tem direito, o que fere o princípio
constitucional da legalidade, implicando nulidade do lançamento.
9) A falta de dedução dos depósitos anteriores como recursos que justificam os
depósitos seguintes implica violação do princípio da capacidade contributiva e nulidade
do lançamento.
4. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve integralmente o lançamento e restou assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA IRPF
Ano- calendário: 2001, 2002
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Presumem-se rendimentos tributáveis os depósitos de origem não comprovada
Lançamento Procedente
5. Destaque-se também alguns trechos relevantes do voto do Acórdão proferido
pela DRJ:
Voto
(...)
De acordo com o artigo 42 da Lei 9.430, de 1996, caracterizam omissão de receita ou de
rendimentos os valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas
junto a instituição financeira, cm relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil c idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
Deste modo, a presunção de rendimentos omitidos a partir de depósitos bancários está
prevista na própria lei tributária. A lei estabelece que os depósitos se presumem
rendimentos do titular, salvo se este demonstrar, por meio de documentação hábil c
idônea, a origem destes recursos. O ônus da prova recai sobre o responsável pela conta
bancária. Não se trata, portanto, de procedimento de arbitramento, em que caberia à
autoridade lançadora comprovar, com base em outros indícios ou com base na variação
patrimonial, a ocorrência do falo gerador.
(...)
A única forma prevista na lei para que seja afastada a presunção de rendimentos
omitidos é a comprovação individualizada da origem dos depósitos (§ 3o do artigo 42 da
Lei 9.430/1996), requerendo-se necessariamente documentação coincidente em data e
valor com os créditos em conta. In verbis:
Art. 42. (...)
§ 3° Para e/eito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados INDIVIDUALIZADAMENTE (O destaque não está no original).
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.080 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000856/2006-62

As determinações que individualizam um depósito são necessariamente a sua data e o
seu valor. Logo, é impossível uma comprovação individualizada se não for pela
coincidência de data e valor entre o credito e a sua alegada origem, especialmente
quando se considera que uma fonte de rendimento não exclui a possibilidade de outras,
formais ou informais, licitas ou não.
Por estas razões, não podem ser computados como origem dos depósitos os rendimentos
regularmente declarados ou as alienações patrimoniais informadas na declaração de
ajuste anual, se o interessado não demonstra, individualizadamente e através de
documentação hábil e idônea, a sua correspondência com os depósitos julgados não
comprovados pela autoridade lançadora.
O contribuinte afirma que os saques anteriores representam recursos que deveriam ser
computados para justificar os depósitos seguintes. Deveria, porém, comprovar, com
documentação hábil e idônea, com requer a lei, como estes mesmos recursos, segundo
alega, retomaram para a sua conta, caso a caso.
(...).
Recurso Voluntário
6. Inconformado após cientificado da decisão a quo, o ora Recorrente apresentou
seu Recurso (e-fls. 469/498), de forma tempestiva, e de onde seus argumentos são extraídos e,
em síntese, apresentados a seguir.
- estariam sendo ofendidos princípios e garantias constitucionais, como os
princípios do devido processo legal, da capacidade contributiva e da estrita legalidade, inclusive
com inconstitucionalidade da Lei no 9.430/1996;
- a jurisprudência e a doutrina seriam contra o acesso às contas bancárias da Lei
Complementar no 105/2001 e a presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996;
- a Lei não exige a apresentação de documentação que coincida em datas e valores
para comprovar a origem dos recursos e que não foi buscada a verdade material;
- não houve demonstração de sinais exteriores de riqueza;
- não houve sequer indícios de utilização dos valores movimentados em benefício
do Recorrente ou de seus familiares;
- reitera o que considera inconsistências em relação ao Auto de Infração e à
imposição de multa, conforme já exposto na impugnação, já acompanhada de documentos;
- teriam sido desconsiderados os documentos apresentados tempestivamente para
demonstrar que os recursos são de pessoa jurídicas e que meramente transitaram por sua conta
bancária;
- não teriam sido respeitados os comandos dos arts. 42, 112 e 142 do CTN;
- teria havido decadência referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2001, visto
que o lançamento só ocorreu em 28 de março de 2006, ressaltando tratar-se de matéria de ordem
pública; e
- cita farta jurisprudência administrativa e judicial, além de citações doutrinárias.
7. Seu pedido final é pela reforma do Acórdão recorrido, pelo reconhecimento da
ilegalidade do lançamento e pela decadência parcial do mesmo. Requer ainda a intimação
pessoal do patrono acerca da data e hora da pauta do respectivo julgamento.
8. Compõe os presentes autos a Resolução 2202-00.340 – 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária, de 17/10/2012 (e-fls. 491/493), onde o Colegiado, por unanimidade de votos, decidiu
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.080 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000856/2006-62

pelo sobrestamento do processo administrativo, conforme orientação contida no § 3o do art. 2o,
da Portaria CARF no 001, de 03 de janeiro de 2012, até que coubesse novamente sua inclusão em
pauta, após solucionada a questão da repercussão geral, na ocasião em julgamento no Supremo
Tribunal Federal. Veja-se o seguinte excerto do voto da citada Resolução:
(...)
Nota-se, da análise cuidadosa do processo, que RMFs foram realizada (sic) a
instituições financeiras, tal como se constata de fls. 27/30
(...)
9. Posteriormente, foi proferida a Resolução no 2202-000.609, de 10/02/2015 (e-
fls. 498/501), determinando a conversão do julgamento em diligência por maioria de votos, nos
seguintes termos:
(...)
Diante dos fatos, bem como evitar a alegação de cerceamento do direito de defesa, bem
como para que não reste qualquer dúvida no julgamento, entendo que o processo ainda
não se encontra em condições de ter um julgamento justo, razão pela qual voto no
sentido de ser convertido em diligência para que a repartição de origem tome as
seguintes providências:
1 – Intime o contribuinte (sic) a apresentar relatório, possivelmente em forma de
planilha que explique individualizadamente os depósitos bancários, correlacionando
com os estornos, indicando onde teria existindo a eventual duplicidade de lançamento
2 – Que a autoridade fiscal se manifeste, em relatório circunstanciado e conclusivo,
sobre a validade das alegações presentes nesse relatório, quanto a suposta existência de
uma duplicidade, indicando a base de cálculo a ser mantida, dando-se vista ao
recorrente, com prazo de 20 (vinte) dias para se pronunciar, querendo. Após vencido o
prazo, os autos deverão retornar a esta Câmara para inclusão em pauta de julgamento.
(...)
10. Em 12/05/2015 foi lavrado "Termo de Intimação Fiscal" (e-fls. 514/515),
intimando o Contribuinte em relação à diligência. O Recorrente, por sua vez, apresentou petição
em 08/06/2015, indicando, no seu entendimento, os vícios que entende existentes no Auto de
Infração (e-fls. 516/528). Após considerar então satisfeita a diligência, a Unidade de Origem
proferiu "Despacho de Encaminhamento" em 11/06/2015 (e-fl. 529), remetendo os autos de
volta a este CARF.
11. Nova Resolução foi proferida na Lide, de no 2202-000.856, de 09/05/2017 (e-
fls. 539/546), determinando nova conversão do julgamento em diligência por unanimidade de
votos, nos seguintes termos:
(...)
A verdade é que não consta nos autos tabela individualizada indicando os depósitos que
foram ou não considerados na base de cálculo, mas tão somente o valor consolidado
mensal. Portanto, impossível este julgador concluir, estreme de dúvidas, se há ou não
valores considerados em duplicidade e, se positivo, quais. (...)
(...)
Constatando-se que, no caso presente, o lançamento não deduziu da base de cálculo os
valores estornados, é necessário converter o julgamento em diligência para:
· Que a autoridade fiscalizadora indique quais valores devem ser excluídos
considerando os argumentos expostos pelo Contribuinte em sua resposta de fls.
516/528;
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.080 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000856/2006-62

· Seja intimado o Contribuinte para se pronunciar no prazo de 30 (trinta) dias,
caso queira; e
· Enfim, retornem os autos para continuidade do julgamento.
12. A Informação Fiscal que atendeu à Diligência solicitada pela Resolução acima
está presente às e-fls. 557 dos autos e é exposta a seguir, em sua essência:
(...)
Através do exame dos casos de estorno e transferência entre contas do próprio
contribuinte trazidos aos autos e os extratos bancários que compõem o processo,
concluímos pela aceitação da argumentação da defesa.
Desta forma, abaixo, elaboramos tabela contendo os valores mensais do lançamento, as
exclusões admitidas nesse momento e o valor correto das bases de cálculo mensais.

13. Retornando os autos a este e. Conselho sem a devida ciência do resultado da
Diligência ao contribuinte, tal impropriedade foi sanada então pelo Despacho de e-fls. 562, que
propôs o saneamento do processo através do retorno à Unidade de Origem para a devida
intimação, a qual foi comprovada pela ciência atestada à e-fl. 569. O ora Recorrente não se
manifestou acerca da manifestação da Autoridade Fiscal nesta Diligência.
14. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
15. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
16. Preliminarmente, quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o
disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual estabelece
que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.080 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000856/2006-62

prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes ”.
17. Com isso, fica claro que decisões administrativas e judiciais, mesmo que
reiteradas, além das mui respeitáveis citações doutrinárias destacadas no Recurso, não têm efeito
vinculante em relação às decisões proferidas pelos Órgãos Julgadores Administrativos. E mais,
admiráveis Decisões, e mesmo a respeitável e renomada doutrina apresentada, não são normas
complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões
das instâncias julgadoras.
18. Seja destacado que, transitado em julgado o acórdão proferido no Recurso
Extraordinário 601.314 na data de 11/10/2016 (informação extraída do portal da internet do
Supremo Tribunal Federal), foi dirimida qualquer dúvida então acerca da possibilidade do
fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem autorização
judicial, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, e da aplicação retroativa da Lei
no 10.174/2001 para apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao de sua
vigência.

19. Em princípio, verificada a ocorrência do fato gerador no caso em concreto
enquadrado no art. 42 da Lei no 9.430/1996 , plenamente vinculada é a atividade da Autoridade
Fiscal, que deve, por determinação legal prevista no artigo 142 Código Tributário Nacional,
abaixo transcrito, proceder ao lançamento:
Art.
142.
Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível.
Parágrafo
único.
A
atividade
administrativa
de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.(grifei)
20. Vislumbra-se também que o Auto de Infração foi lavrado dentro dos liames
legais necessários para afastar a nulidade do lançamento, uma vez que atendeu aos requisitos
previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/72.
21. Após a lavratura, o processo vem seguindo rigorosamente as fase do
contencioso, sem ofensa aos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, garantindo ao interessado a
plena participação no contencioso e a devida apreciação de seus argumentos e provas que
entendeu por bem trazer aos autos.
22. O artigo 59 do mesmo Decreto enumera os casos que acarretariam a nulidade
dos atos dentro da lide administrativa, os quais não são constatados na espécie:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.080 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000856/2006-62

23. Por outro lado, quaisquer outras irregularidades, incorreções, e omissões
cometidas no lançamento não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio (art. 60 do PAF).
24. Argui a Recursante pela ofensa a princípios constitucionais no decorrer da
lide. Mas verifica-se que desde a lavratura dos autos, o Princípio da Legalidade impera nos atos
administrativos aqui envolvidos e, portanto, por decorrência, plenamente respeitados estão todos
os demais princípios e garantias constitucionais, inclusive o princípio do devido processo legal,
da capacidade contributiva.
25. Ademais, arguições de ilegalidade da legislação tributária não são apreciadas
pelas Autoridades Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não tem competência
para examinar a legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito,
a apreciação de assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer
discussão quanto aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo
deste Poder. Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
26. A Decisão de piso portanto não fere nenhum princípio constitucional, vez que
plenamente adstrita ao Princípio da Legalidade, muito propriamente já havia se manifestado
sobre tal questão, conforme pode ser verificado no excerto abaixo:
(...)
O acesso às informações bancárias pela autoridade administrativa esta autorizado pela
I.ei Complementar n° 105/2001. Os argumentos do impugnante quanto à
inconstitucionalidade desta norma não podem ser apreciados na esfera administrativa,
por ser competência exclusiva do Poder Judiciário submeter a juízo as normas vigentes.
Por esta razão não serão também apreciados os seus argumentos quanto à legalidade da
presunção de rendimentos omitidos com base em depósitos bancários de origem não
comprovada (art. 42 da Lei n° 9.430/1996) nem quanto à constitucionalidade da multa
de lançamento de oficio de 75%.
(...)
27. O contribuinte expõe que reitera os argumentos já expostos em sua
impugnação. Além dos argumentos preliminares de inconstitucionalidade e ofensa a princípios
constitucionais acima já combatidos, afasta-se então novamente o argumento impugnatório do
local da lavratura do Auto, que pode sim ser constituído dentro de Unidade da Receita Federal do
Brasil, conforme já exposto pela Decisão de piso e corroborado pela Súmula CARF no 6, com
excertos abaixo transcritos.
Decisão de Piso:
Inexiste impedimento legal à lavratura do auto de infração na própria repartição, se as
irregularidades foram verificadas com base nos documentos ai disponíveis, como é aqui
o caso.
Súmula CARF no 6:
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração,
ainda que fora do estabelecimento do contribuinte. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.080 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000856/2006-62

28. O contribuinte almeja ainda o reconhecimento da decadência referente aos
meses de janeiro e fevereiro de 2001, visto que o lançamento só ocorreu em 28 de março de
2006. Mas não é o caso, pois trata-se aqui de lançamento relativo a depósitos bancários de
origem não comprovada, onde o fato gerador consolida-se no dia 31 de dezembro do ano
calendário, e não mensalmente, como erroneamente pretendido pelo contribuinte.
29. Para consolidação do entendimento em pauta, cite-se a Súmula CARF
pertinente e elucidativa sobre tal interpretação:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
30. Mesmo com a aplicação do parágrafo 4o, do artigo 150, do CTN, que aponta a
decadência do lançamento de forma mais benéfica para o contribuinte, correto o ato
administrativo procedido. Isso porque o lançamento cientificado ao contribuinte em 28/03/2006,
envolvendo anos calendário 2001 e 2002, atende plenamente o disposto na Legislação Tributária
e no entendimento deste Egrégio Conselho para sua manutenção, sem qualquer reconhecimento
decadencial.
31. Quanto ao mérito, melhor sorte não possuem seus argumentos relativos à
inaplicabilidade do art. 42 da Lei no 9.430/1996, que trata da caracterização da omissão de
receita quando são constatados depósitos em conta do contribuinte sem que este comprove sua
origem. Equivoca-se o interessado ainda ao argumentar sobre sinais exteriores de riqueza ou uso
dos recursos depositados, pois não é este o caso da autuação, como se verá a seguir.
32. Recorre-se neste momento, à preciosa citação do Acórdão 2202-005.520 desta
2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, de 11/09/2019, de autoria do i.
Conselheiro Martin da Silva Gesto, a quem peço licença para transcrever o trecho colacionado
abaixo, que tomo então como razoes de decidir (grifos não presentes no original):
Omissão de rendimentos por depósitos bancários.
A exigência fiscal em exame decorre de expressa previsão legal, pela qual existe uma
presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que originou a
omissão de rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a
origem dos recursos. Estabelece o art. 42 da Lei no 9.430/1996 que:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou recebido no mês
do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de
cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de
tributação específicas previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor individual igual
ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não
ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em que
considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que tenha sido efetuado o
crédito pela instituição financeira..
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.080 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000856/2006-62

Conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário comprovar
individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de
renda já oferecida à tributação ou como rendimentos isentos ou não tributáveis.
Trata-se, portanto, de ônus exclusivo da contribuinte, a quem cabe comprovar, de
maneira inequívoca, a origem dos valores que transitaram por sua conta bancária, não
sendo bastante alegações e indícios de prova.
Os documentos presentes nos autos não foram totalmente suficientes para provar de
maneira inequívoca os valores que circularam em conta bancária da contribuinte já
foram tributados ou que seria rendimentos isentos ou não tributáveis.
(...).
Portanto, deixou a contribuinte de comprovar de individualizada, depósito por depósito,
com documentação suficiente a demonstrar a origem do recurso, de modo a comprovar,
se for o caso, que os valores que ingressaram na conta do contribuinte possuem origem
e que essa já foi tributada ou que, por alguma razão, seria rendimento isento, não
tributável ou, ainda, sujeito a alguma tributação específica.
(...).
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Nesse caso, a autoridade
lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado (fato
indiciário) corresponde, efetivamente, ao auferimento de rendimentos (fato jurídico
tributário).
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte, com
fundamento no artigo 373 do CPC/2015 e artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se manter
sem reparos o acórdão recorrido. Ocorre que temos que no processo administrativo
fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do
interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente.
Trata-se, portanto, de ônus exclusivo da contribuinte, a quem cabe comprovar, de
maneira inequívoca, a origem dos valores que transitaram por sua conta bancária, não
sendo bastante alegações e indícios de prova. Não verifico que o contribuinte tenha
apresentado documentação idônea que comprovassem suas alegações, de modo a afastar
a presunção de que os depósitos bancários seriam rendimentos que deveriam ser
oferecidos à tributação.
Alegar e não comprovar é o mesmo que não alegar, principalmente quando o ônus da
provar recai sobre aquele que alega. No caso, cabe ao contribuinte afastar a presunção
de omissão de receitas, mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos que
comprovem a origem dos créditos em suas contas bancárias.
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte, com
fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se manter sem
reparos o acórdão recorrido.
(...)
Estabelece a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36 que “Cabe ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a
instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei”.
Diante disso, não há como acolher a tese de improcedência do lançamento em razão de
observância ao princípio da verdade material, haja vista que o recorrente não fez prova
do que alega, não possuindo tal princípio o condão de inverter o ônus probatório.
Portanto, não comprovada a origem dos depósitos bancários, improcedem as razões de
recurso voluntário quanto a este ponto.
33. Claro está então que a Lei exige sim a apresentação de documentação que
coincida em datas e valores para comprovar a origem dos recursos, que diante da ausência de
documentação comprobatória suficiente não há como ser pretendida a busca da verdade material.
No caso de créditos em conta, previsto no Artigo 42 da Lei no 9.430/1996, não há qualquer
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-006.080 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000856/2006-62

influência por demonstração de sinais exteriores de riqueza ou de indícios de utilização dos
valores movimentados em benefício do contribuinte. Sendo o contribuinte identificado como
titular das contas bancárias onde ocorreram os depósitos em pauta, em seu desfavor foi então
lavrado este Auto de Infração, com estrito respeito aos artigos 42 e 142 do CTN.
34. Na reiteração de seus argumentos impugnatórios, o contribuinte confundiu
também o procedimento consolidado com base no citado artigo 42 com procedimentos que
envolvam arbitramento, argumento inclusive já devidamente afastado pela Decisão da DRJ,
conforme pode ser constatado pelo excerto de sua Decisão a seguir colacionado.
(...)
Deste modo, a presunção de rendimentos omitidos a partir de depósitos bancários está
prevista na própria lei tributária. A lei estabelece que os depósitos se presumem
rendimentos do titular, salvo se este demonstrar, por meio de documentação hábil c
idônea, a origem destes recursos. O ônus da prova recai sobre o responsável pela conta
bancária. Não se trata, portanto, de procedimento de arbitramento, em que caberia à
autoridade lançadora comprovar, com base em outros indícios ou com base na variação
patrimonial, a ocorrência do falo gerador.
(...)
35. Todos os documentos apresentados pelo contribuinte foram exaustivamente
apreciados, na lavratura do Auto de Infração, na prolação do acórdão de piso, nas duas
Diligências procedidas nos autos e, como já explanado, não foram suficientes para comprovar,
nem a origem dos depósitos nem sua isenção tributária, nem que seriam pertencentes a terceiros.
36. O que deve vir de encontro à pretensão do contribuinte é a apuração e
identificação de depósitos em duplicidade, uma vez a Informação Fiscal elaborada em presente
às e-fls. 557 dos auto, explana que “Através do exame dos casos de estorno e transferência entre
contas do próprio contribuinte trazidos aos autos e os extratos bancários que compõem o
processo, concluímos pela aceitação da argumentação da defesa”.
37. Assim, devem ser acatadas as exclusões e o valor correto das bases de cálculo
mensais resultarão em uma redução de R$ 32.802,55 da base de cálculo do ano calendário 2001
e de R$ 4.321,68 do ano calendário 2002, conforme tabelas abaixo, extraídas da citada
Informação Fiscal de e-fls. 557.

38. Diante do seu argumento de ofensa ao artigo 112 do CTN, aprecie-se a
imposição da multa de 75 % sobre o tributo devido, conforme já devidamente abordado pela
Decisão a quo. Senão vejamos pelo excerto desta Decisão abaixo colacionado:
(...)
Não há qualquer dúvida quanto à interpretação ou aplicação do art. 42 da Lei
9.430/1996, para que se justifique o recurso ao princípio da interpretação mais benéfica,
como propõe o interessado (art. 112 do CTN), além de não se tratar de norma que defina
infrações, ou lhe comine penalidades. A multa neste caso é mera conseqüência da
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-006.080 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000856/2006-62

constatação da omissão de rendimentos tributáveis, inexistindo também neste caso
qualquer dúvida quanto à sua aplicação.
(...)
39. Uma vez constatada a infração, por imposição legal do artigo 142 do CTN, a
Autoridade Fiscal tem sua atividade administrativa plenamente vinculada, conforme já
explanado, e deve propor a penalidade cabível, que no caso, foi corretamente proposta. Trata-se
então da aplicação da multa de 75% prevista no Artigo 44, inciso I, da Lei 9.430/96, abaixo
colacionado. Novamente sem razão, portanto, o contribuinte.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
40. Por fim, colacione-se o seguinte excerto da Decisão a quo, que devidamente
afasta a pretensão do contribuinte de consideração de desconto simplificado para os rendimentos
levantados em Auto de Infração.
(...)
O desconto simplificado de 20% beneficia apenas os rendimentos informados na
declaração de ajuste anual. Não se aplica aos rendimentos omitidos. Ainda que se
entendesse errado o procedimento adotado no auto de infração, não implicaria nulidade
do lançamento, como entende o impugnante, pois não representa cerceamento do direito
de defesa. Seria suficiente corrigir os cálculos, se fosse o caso. Mas o mais importante é
que o método observado foi mais benéfico para o contribuinte. Isto porque, para se
considerar no lançamento suplementar o desconto simplificado, como requer o
impugnante, seria necessário somar aos rendimentos omitidos os rendimentos
regularmente declarados, o que, porém, no seu caso, implicaria agravamento da
exigência, como se demonstra nas tabelas abaixo.
(...)
41. A sustentação oral pretendida pelo interessado já tem previsão e está garantida
no Regimento Interno deste CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/15 do
Ministério da Fazenda, com suas alterações subsequentes, sendo então inócua a necessidade de
seu pedido, desde que respeitado o disposto no artigo 58 do citado Regimento. Também é
demandada a ciência pessoal do patrono do recorrentes, todavia os incisos I a III do art. 23 do
Decreto no 70.235/72 estabelecem que as intimações no decorrer do contencioso administrativo
tributário federal serão destinadas ao sujeito passivo, não a seu advogado, inexistindo tampouco
permissivo para tanto no RICARF. Em complemento, cite-se a Súmula CARF no 110, cuja
determinação cristalina é que:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
42. Portanto, verifica-se na presente lide o afastamento das preliminares
suscitadas, sem ocorrência de ilegalidades ou ofensas a princípios constitucionais, sem
decadência parcial do lançamento, afastam-se também os argumento de mérito na
inaplicabilidade do Artigo 42 da Lei 9.430/96, ou da multa de 75 %. Merece reforma o Acórdão
recorrido apenas no tocante a serem acatadas as exclusões e o valor correto das bases de cálculo
mensais resultarão em uma redução de R$ 32.802,55 da base de cálculo do ano calendário 2001
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-006.080 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000856/2006-62

e de R$ 4.321,68 do ano calendário 2002, conforme tabelas da citada Informação Fiscal de e-fls.
557.
Conclusão
43. Isso posto, voto em dar provimento parcial ao recurso, para serem acatadas as
reduções das bases de cálculo mensais do lançamento, conforme discriminado na tabela presente
na Informação Fiscal de e-fl. 557.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital